Tribunal: TJSP
Processo: 2064920-41.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que defere suspensão de CNH e restrição de saída do país. Insurgência dos executados. Acolhimento. Meios executivos atípicos. Tema 1.137 do STJ. Ausência de demonstração de utilidade concreta das medidas e de proporcionalidade em sentido estrito. Esgotamento dos meios típicos que, por si só, não autoriza restrições pessoais, cabendo, em regra, a suspensão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que defere suspensão de CNH e restrição de saída do país. Insurgência dos executados. Acolhimento. Meios executivos atípicos. Tema 1.137 do STJ. Ausência de demonstração de utilidade concreta das medidas e de proporcionalidade em sentido estrito. Esgotamento dos meios típicos que, por si só, não autoriza restrições pessoais, cabendo, em regra, a suspensão (art. 921, III CPC). Máxima da proporcionalidade não observada. RECURSO PROVIDO.